Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-88.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna e nos ombros do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade, em parte – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar o deferimento do "auxílio-doença" em período diverso do consignado na sentença – Ação julgada parcialmente procedente – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna e nos ombros do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade, em parte – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar o deferimento do "auxílio-doença" em período diverso do consignado na sentença – Ação julgada parcialmente procedente – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Benefício devido desde o infortúnio até o término da reabilitação profissional do segurado -- Juros de mora contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral -- Apelo do obreiro integralmente provido, não provido o do INSS e provido, em parte, o outro recurso, revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, cancelando-se, consequentemente, o pagamento do "auxílio-doença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001655-88.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é
apelante/apelado CELSO APARECIDO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram integral provimento ao apelo do obreiro, provido, em
parte, o reexame necessário e não provido o outro recurso, revogada a
tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, cancelando-se,
consequentemente,
o
pagamento
do
“auxílio-doença.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001655-88.2016.8.26.0079 -Voto no 37.608 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.608
Apelação Cível no 1001655-88.2016.8.26.0079 Botucatu.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS e Celso Aparecido Amaral (AJ).
Juiz: Fábio Fernandes Lima.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões na
coluna e nos ombros do obreiro Concessão de benefício
Admissibilidade, em parte Presença de incapacidade total
e temporária e de nexo causal a ensejar o deferimento do
"auxílio-doença" em período diverso do consignado na
sentença
Ação julgada parcialmente procedente

Recursos das partes e reexame necessário considerado
interposto
Benefício devido desde o infortúnio até o
término da reabilitação profissional do segurado -- Juros de
mora contados de modo englobado até a citação e, após,
mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem
aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da
Repercussão Geral -- Apelo do obreiro integralmente
provido, não provido o do INSS e provido, em parte, o outro
recurso, revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo a
quo, cancelando-se, consequentemente, o pagamento do
“auxílio-doença”.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Celso
Aparecido Amaral em face do Instituto Nacional do Seguro Social

INSS, alegando que as condições agressivas a que esteve exposto durante
o desempenho de sua atividade profissional causaram-lhe lesões na coluna
e nos ombros, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual
postula a concessão de “aposentadoria por invalidez” ou de “auxílio-doença”
como reparação à perda suportada (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001655-88.2016.8.26.0079 -Voto no 37.608 CT
3
A de tutela de urgência foi deferida para a implantação do
“auxílio-doença acidentário” (fls. 232/233).
A r. sentença de fls. 576/579, cujo relatório se adota,
proferida em 03 de junho de 2019, julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar o réu a pagar ao autor "auxílio-doença" acidentário, no
período de 29/10/2015 a fevereiro de 2018 (quando foi submetido a nova
cirurgia), mais honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3o, do Código
de Processo Civil, em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da
condenação, devendo ser observado o enunciado da Súmula no 111, do
Superior Tribunal de Justiça, correção monetária calculada desde a data do
vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, segundo o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, juros de mora calculados com
base nos aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494 de
1997), contados desde a data da citação (Súmula STJ, enunciado no 204),
para as parcelas vencidas até a citação e, no vencimento, para as que
vencerem posteriormente a tal marco processual, respeitado o que dispõe a
Lei no 12.703, de 2012 (Lei de conversão da MP 567/12), não anotado o
reexame necessário.
Apelam as partes em busca da modificação do julgado.
Enquanto o obreiro pretende a estipulação do término de
pagamento do benefício em 30.07.19 - final do treinamento para
recolocação no mercado de trabalho, uma vez que, a partir da data do
procedimento cirúrgico em fevereiro de 2018, esteve em período de
recuperação e inapto para retornar ao trabalho (fls. 584/590), a autarquia
sustenta que a perícia constatou que a incapacidade é parcial, não sendo
devido, portanto, nenhum benefício daqueles requeridos na inicial, bem
como pleiteia a devolução dos valores pagos por antecipação de tutela (fls.
593/596).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001655-88.2016.8.26.0079 -Voto no 37.608 CT
4
Recursos devidamente processados, sem respostas nos
autos (certidão de fl. 603).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo
segurado e passo a analisar o mérito deles, bem como do reexame
necessário, que considero interposto, nos termos do art. 496, I, do novo
Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no 9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o autor
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico e
analisar os documentos médicos subsidiários trazidos ao feito, assentou no
laudo de fls. 222/225, com esclarecimentos de fl. 357, que “... Conclusão:
Incapacidade TOTAL e TEMPORÁRIA, com nexo de causalidade, no
tocante a patologia de ombros. O (A) autor (a) apresenta provas objetivas
(declarações médicas) da incapacidade laborativa. As patologias do autor
não estão sobre controle medicamentoso e existe grande limitação da sua
mobilidade global, impossibilitando assim sua atividade laborativa de
Preparador de Matéria prima.".
Por outro lado, considerando a alegação formulada pelo
obreiro no sentido de que foi submetido à procedimento cirúrgico em
fevereiro de 2018, que teria lhe retirado a incapacidade total, tornando-a
parcial, o magistrado determinou a intimação do expert para esclarecer se,
antes do procedimento, o segurado encontrava-se incapaz de forma total e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001655-88.2016.8.26.0079 -Voto no 37.608 CT
5
temporária/permanente, atestando o louvado a fl. 567 que “...O autor
passou por procedimento cirúrgico em coluna lombar em fevereiro de 2018.
Anteriormente, havia sofrido Acidente de Trabalho em 2015, com lesão em
ombros (CAT fls. 15 e 16). Devido as sequelas de ambas as patologias o
autor encontra-se incapacitado de forma PARCIAL e PERMANENTE, desde
que sofreu o acidente de trabalho. O exame de imagem que comprova a
lesão em ombros data de Agosto de 2016, e os atestados médicos foram
fornecidos pelo Dr. Ricardo V. Pereira
CRM 87.305 e pelo Dr. Flavio
Romeiro - CRM 111.926. Portanto considerei a data de Agosto de 2016
como data de início da incapacidade baseado no exame de Imagem que
comprovou a lesão em ombros.".
Desta forma, diante da aparente divergência dos laudos
periciais a respeito da real incapacidade do autor, o douto magistrado bem
esclareceu a questão, e que adoto como razão de decidir no tocante ao
benefício devido, a saber: “... No presente, a perícia inicialmente realizada
atestou que o autor se encontrava incapacitado para o trabalho de forma
total e temporária. Já na segunda perícia, foi constatada incapacidade
parcial e permanente. Embora nos esclarecimentos prestados à fl. 567 o
perito tenha informado que a incapacidade parcial e permanente desde que
o autor sofreu o acidente de trabalho, tal informação contradiz a informação
do laudo pericial de fls. 222/225, que havia constatado sua incapacidade
total e temporária. Dessa forma, crível que a cirurgia realizada pelo autor em
fevereiro de 2018 tenha lhe retirado a incapacidade total, tornando-se
parcial. Assim, durante o período de 29/10/2015 a fevereiro de 2018, fazia
jus o autor ao recebimento de auxílio-doença acidentário. Entretanto, após a
cirurgia, cessada a incapacidade total, não há justificativa para manutenção
do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, observando que
não houve pedido de concessão de auxilio-acidente nestes autos. Por fim,
quanto ao pedido de concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez, o pedido não deve prosperar, uma vez que para a concessão de
tal benefício, há necessidade de constatação de incapacidade total e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001655-88.2016.8.26.0079 -Voto no 37.608 CT
6
permanente.” (fl. 578).
Porém, com razão o obreiro quanto ao termo final do
"auxílio-doença", uma vez que realizou cirurgia de artrodese de coluna
lombo sacra e descompressão, em fevereiro de 2018, permanecendo a
partir de então em recuperação, até a reabilitação profissional que foi
realizada entre 1o.07.2019 e 30.07.2019 (fl. 560), de forma que esteve
totalmente incapacitado durante esse período.
Nesse
contexto,
presentes
inequivocamente
a
incapacidade total e temporária para o trabalho e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o da concessão do
“auxílio-doença”, na modalidade acidentária (B/91), desde 29/10/2015 e até
30/07/2019, observando-se que do débito deverão ser descontados os
valores já pagos a título da implantação administrativa do benefício
ordenada em razão da tutela de urgência deferida no decisório (fl.
376/378), aqui revogada, e as quantias pagas a título de “auxílio
doença”, conforme CNIS de fls. 542/543.
Já o percentual dos honorários advocatícios foi arbitrado
corretamente somente sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme
jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da Súmula no 111,
mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC.
Neste sentido, confira-se as decisões monocráticas
proferidas nos REsp nos 1.883.713/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, de
10.09.2020, 1.884.113/SP, rela. Mina. Regina Helena Costa, de 25.08.2020,
e 1.864.992/SP, rel. Min. Og Fernandes, de 18.08.2020, bem como todas as
outras mencionadas naqueles recursos, prolatadas por ambas as turmas da
Primeira Seção, dando provimento ao recurso do INSS em casos análogos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001655-88.2016.8.26.0079 -Voto no 37.608 CT
7
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os
juros de mora, incidentes desde o termo inicial do benefício, de modo
englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente,
corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados
desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que,
ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde
junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas.
Ante o exposto, DOU INTEGRAL provimento ao apelo do
obreiro; PROVEJO, EM PARTE, o reexame necessário, NEGANDO-O ao
outro recurso, revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo,
cancelando-se, consequentemente, o pagamento do “auxílio-doença.
ALDEMAR SILVA
Relator